Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001280-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ALMEIDA VITAL - CPF: 712.647.601-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Francisco de Almeida Vital
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, à luz das provas documentais de sua condição financeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelecem que a gratuidade da justiça será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A documentação apresentada pelo agravante, como comprovantes de sua renda mensal e de dívidas pendentes, comprova a sua incapacidade financeira de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento.

5. O indeferimento da justiça gratuita configuraria obstrução ao acesso à justiça, direito fundamental garantido pela Constituição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido, concedendo-se a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante comprovação de insuficiência de recursos, ainda que a parte não seja considerada juridicamente miserável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF, 2021/0344221-2, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ALMEIDA VITAL, em face a r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da Ação Revisional de Veículo Financiado c/c Danos Morais, Repetição do Indébito de Forma Dobrada nº 1001586-39.2024.8.11.0032 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., indeferiu a justiça gratuita, concedendo parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais sucessivas sujeitas a correção monetária, na forma do disposto no artigo 98, §6º, do CPC e art. 233, §3º, da CNGC; bem como, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Assevera primeiramente que: a decisão agravada não se baseou em nenhum elemento concreto capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência do agravante, mas apenas em uma análise dissociada das provas apresentadas. O agravante apresentou a referida declaração nos autos, o que, por si só, presume sua veracidade, conforme pacificado pela jurisprudência.

Argumenta que: não se pode afirmar que o Agravante não necessita do benefício da justiça gratuita quando ele se encontra em saldo negativo na conta bancária vinculada ao contrato, sem condições de quitar integralmente as parcelas nas datas estipuladas. Ainda que tenha realizado pagamentos parciais, sua intenção de cumprir com suas obrigações contratuais é evidente.

Afirma que sua situação financeira é extremamente crítica, encontrando-se em situação de grave dificuldade financeira, demonstrando que sua renda mensal não é suficiente para cobrir sequer as despesas essenciais, pois o total líquido, após o desconto da dívida com a Agravada, já se apresenta negativo; não havendo recursos suficientes para cobrir sequer os gastos básicos, o que torna a manutenção da decisão agravada insustentável.

Quanto ao mérito, alega que: ao indeferir o pedido de pagamento do valor incontroverso, o MM. Juízo a quo causou sérios prejuízos ao Agravante, que se encontra em situação de extrema dificuldade financeira, pois, apesar do seu rendimento mensal aparentar ser suficiente, este se encontra brutalmente reduzido devido a diversos encargos financeiros, conforme foi demonstrado.

Salienta que não há razão para dificultar o pagamento de uma quantia incontroversa que, conforme comprovado através de cálculo pericial, não está sujeita a questionamentos, sendo, portanto, dever do Juízo permitir que o Agravante a quite imediatamente; eis que a negativa de pagamento do valor incontroverso em juízo também configura decisão que vai de encontro aos princípios da eficiência e da celeridade processual.

Por fim, diante da previsão legal processual, resta demonstrado o desacerto da decisão recorrida, devendo está Corte de Justiça, autorizar, já em sede de tutela antecipada recursal, que a parte Agravante possa consignar em Juízo o valor incontroverso, segundo o método GAUSS, por conta do comando processual estabelecido no artigo 330, parágrafo terceiro, do CPC, sem que, para tanto, seja considerada inadimplente e/ou em mora a parte Autora; pois, caso o depósito não seja autorizado, a parte Agravante continuará exposta a uma situação de inadimplemento contratual, o que acarretará a descaracterização da mora, com graves repercussões em sua situação financeira e jurídica.

Requer a concessão da tutela antecipada ao presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, de modo a evitar dano irreparável a parte Agravante, concedendo-lhe a justiça gratuita e determinando que o Juízo de primeiro grau aceite o depósito do valor incontroverso como forma de afastar a mora; no mérito o provimento ao presente recurso, reformando a decisão interlocutória agravada, com o objetivo de tornar definitiva a tutela antecipada requisitada acima.

Liminar parcialmente deferida.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Agravante.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos originários e neste Agravo, verifico que a Agravante demonstra satisfatoriamente a sua incapacidade financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, concedendo à parte Agravante o benefício da justiça gratuita nesta instância e no processo de origem.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025